Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705125-84.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FRANCISCO DO CARMO NETO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposto por JOÃO FRANCISCO DO CARMO NETO (embargante), tendo por objeto o r. decisum do i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos dos embargos à execução propostos pelo ora apelante em desfavor do BANCO DAYCOVAL S.A, determinou o cancelamento da distribuição. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que a execução (objeto dos embargos), processo sob no 0703879-53.2024.8.07.0004, foi extinta, em 22 de maio de 2024, por indeferimento da petição inicial. A sentença transitou em julgado em 24 de junho de 2024 e os autos encontram-se arquivados definitivamente, desde 02 de julho de 2024. Intimado a se manifestar quanto à perda superveniente do interesse processual, o apelante deixou transcorrer em branco o prazo assinalado (ID 65958838 - Pág. 1). É o relatório necessário. Decido. Os embargos à execução são considerados ação relativamente autônoma em relação à ação de execução, tendo em vista que o resultado de uma ação influencia na outra. A extinção da ação de execução implica o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos do devedor, em virtude da ausência de interesse de agir. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta colenda Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTINTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos à execução são autônomos, mas não independentes, pois a sua oposição é incidental e acessória à execução, de modo que a extinção da ação principal (execução), impõe a extinção da ação acessória (embargos à execução). (...).” (Acórdão 1918867, 0700693-18.2021.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024). (g.n.). “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS PELO FIADOR EXECUTADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA DO CARÁTER EXECUTIVO DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONSTATADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DO EXECUTADO. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por João Fernando Nery de Oliveira (embargante/fiador) contra sentença que, nos autos dos embargos à execução (processo n. 0719562-13.2022.8.07.0001) apresentados pelo apelante contra Nelci de Lourdes Grass (apelada), extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir do embargante, “diante da extinção da ação executiva mediante sentença sem resolução de mérito, ante a habilitação do crédito na recuperação judicial da devedora principal (Módulo Security Solutions S.A.)”. 2. Na espécie, o feito executivo para cobrança dos débitos relativos ao contrato de locação celebrado entre as partes foi ajuizado em 2017, ou seja, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial contra a pessoa jurídica executada, o que só ocorreu em 2019, sob o processo de n. 0266363-16.2019.8.19.0001, o qual tramita perante o Juízo da 2a Vara Empresarial da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 3. Se houve a extinção da execução de título extrajudicial, em decorrência da inclusão do crédito da apelada no quadro geral de credores, e a novação da dívida, com a perda do caráter executivo do título (por força da vis attractiva do Juízo Falimentar), inevitável é o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e a extinção dos presentes embargos à execução (opostos pelo fiador/recorrente), em razão da inutilidade da tutela judicial pretendida, repercutindo na sua extinção sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, tal como decido pelo Juízo de origem. (...)”. (Acórdão 1711306, 0719562-13.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023, publicado no DJe: 20/06/2023). (g.n.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. ADMINISTRATIVAMENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. DISSOCIADO DA REALIDADE DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. PARÂMETROS PREVISTOS NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. Os embargos à execução é uma ação incidente que visa a combater a execução, assumindo caráter acessório em relação ao processo principal, que é a execução, sendo esta extinta em decorrência do cancelamento dos títulos que a lastreavam, por regra, esvazia-se o objeto dos embargos que impugnava o processo executivo extinto. Assim, será cabível a extinção dos embargos à execução fiscal sem resolução do mérito.” (Acórdão 1010540, 20150110109196APC, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2017, publicado no DJe: 08/05/2017). (g.n.). Considerando a extinção da execução, por indeferimento da petição inicial, configura-se a perda superveniente do interesse processual quanto aos embargos à execução. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do apelo. Deixo de arbitrar honorários recursais, posto que ausente a fixação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora